Tribunal: TJDFT
Processo: 0704438-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. MÉRITO. CLÁUSULA PENAL. PROVA DE PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. COBRANÇA. PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há violação ao princípio da dialeticidade recursal quando as razões do recurso confrontam especificamente os fundamentos da decisão impugnada.

2. Interesse e legitimidade não se confundem com o mérito da ação. Os dois requisitos devem se mostrar presentes em uma análise geral da controvérsia a partir do que foi alegado, sem implicar em juízo de mérito.

2.1. A parte litigante deve demonstrar a necessidade concreta de obter o provimento jurisdicional, apto a lhe trazer um resultado útil do ponto de vista prático, além do que deve haver adequação do procedimento escolhido à situação deduzida.

2.2. Não há que se falar em ausência do interesse de agir quanto a pontos específicos do que é postulado.

3. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica ao entender que somente é possível a retenção do montante pago a título de cláusula penal se a parte comprovar prejuízo aos demais consorciados.

4. Nos termos do artigo 5o, §3o, da Lei no 11.795/2008, que regula o sistema de consórcios, a taxa de administração tem por finalidade remunerar a empresa administradora pela formação, organização e administração do grupo de consórcio.

4.1. Em relação ao consorciado desistente ou excluído por inadimplência, tal taxa deve ser cobrada de forma proporcional, pois não se justifica exigir que permaneça obrigado por um serviço que não mais irá usufruir. Ademais, entendimento contrário incorreria no risco de configurar situação de onerosidade excessiva ao consumidor excluído do grupo.

5. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.